Tribunal: STJ
Processo: 0044837-27.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964944 - PR (2021/0261345-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE
: NEIDA HOPKO SCHIER
AGRAVANTE
: JOSE EWALDO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE
: ANITA HOPKO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO LUBACHEVSKI - PR025926
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PERÍCIA. NOVA AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
CONSTRUÇÃO
RESIDENCIAL.
DESMEMBRAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão do acórdão recorrido para entender pela necessidade de nova
avaliação pericial demanda a análise do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de desmembramento da construção residencial existente
no imóvel penhorado não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49925029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8eeee223-0a88-4dac-8339-a7e2873c8eda

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964944 - PR (2021/0261345-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE
: NEIDA HOPKO SCHIER
AGRAVANTE
: JOSE EWALDO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE
: ANITA HOPKO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO LUBACHEVSKI - PR025926
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PERÍCIA. NOVA AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
CONSTRUÇÃO
RESIDENCIAL.
DESMEMBRAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão do acórdão recorrido para entender pela necessidade de nova
avaliação pericial demanda a análise do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de desmembramento da construção residencial existente
no imóvel penhorado não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTONIO FAGUNDES SCHIER e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO
BEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 873
/NCPC). LAUDO DEVIDAMENTE PRODUZIDO. NECESSIDADE APENAS DE
ATUALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO" (e-STJ fl. 136).

No recurso especial (e-STJ fls. 158/176), os recorrentes alegam violação
dos arts. 805, parágrafo único, 872, I, II e § 1o, e 873, I e II, do Código de Processo
Civil.
Aduzem a necessidade de nova avaliação do imóvel em razão de o avaliador
judicial não ter considerado a vasta plantação de erva mate na área penhorada, cuja
cultura é perene e possui potencial econômico significativo, e por ter errado na
metragem da edificação, sequer nele adentrou para verificar o acabamento de alto
padrão, incorrendo em avaliação genérica e incompleta, além de desrespeitar a
determinação legal de que a execução deve ser menos gravosa à parte executada.
Documento eletrônico VDA49175576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 70ae730d-371a-48c2-8e87-26c326553590

Afirmam que o entendimento do acórdão recorrido, de que a diferença de
valores das avaliações seria insignificante, pois baseado no intervalo de confiança, não
se justifica por não ter amparo legal, devendo a avaliação ser minuciosa.
Sustentam que a construção residencial não faz parte da hipoteca e não foi
penhorada, devendo ser considerada para desmembramento e redução de penhora.
Pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial para evitar
expropriação prematura do imóvel rural, alegando que a avaliação foi deficiente e que
há risco de lesão irreparável, preenchendo os requisitos para tutela recursal de
urgência.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 189/196), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A discussão dos autos centra-se na avaliação de um imóvel rural penhorado
em uma execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A. em desfavor
de Antonio Fagundes Schier e outros.
Os recorrentes impugnaram a avaliação judicial do imóvel, alegando que ela
foi realizada de forma incorreta e que o valor atribuído ao imóvel foi inferior ao valor
real, conforme avaliação de seu assistente técnico. As principais questões levantadas
incluem erro na avaliação, ausência de base legal para o intervalo de confiança
e necessidade de desmembramento da construção residencial e a consequente
redução de penhora.
O Tribunal local negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
homologação do laudo de avaliação judicial, sob o argumento de que não há fundada
dúvida sobre o valor do imóvel penhorado e que a diferença de valores entre as
avaliações se enquadra no intervalo de confiança, além de inexistir prova da cultura
de erva mate, conforme demonstram a leitura dos seguintes trechos do voto condutor
do acórdão:

"[...]
O avaliador judicial identificou de forma adequada o bem (com
fotos, inclusive), apresentando os limites e confrontações, informou a
localização da res, descreveu as características do terreno, indicando a
existência de benfeitorias. Por fim, realizou a análise mercadológica por
intermédio de pesquisa comparativa com outros imóveis semelhantes
(Mercado Imobiliário de Guarapuava (imobiliárias e corretores de imóveis),
Jornal de Negócios e Jornal Mais Negócios (anúncios classificados de imóveis
na região), sítios da internet, Banco de Dados do Avaliador Judicial
(comparativo de evolução do mercado imobiliário na região)), para apontar o
montante de R$1.676.400,00 (mov. 171.1 – processo originário).
Os ora recorrentes, por sua vez, a despeito de juntarem
impugnação ao laudo, indicando divergências no laudo pericial, embasada
em parecer técnico, apontando como correto o importe de R$ 1.837.815,00
(mov. 177.1 e ss – processo originário), não conseguiram demonstrar que
houve erro na avaliação em comento.
Documento eletrônico VDA49175576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 70ae730d-371a-48c2-8e87-26c326553590

Isso porque, em que pese haja uma significativa diferença de
valores, como muito bem salientou o magistrado de primeiro grau, o preço
atribuído pelo avaliador judicial (R$ 1.676.400,00) corresponde a quase 91%
do valor que é atribuído ao imóvel pelo assistente técnico do executado
(R$1.837.815,00), e essa diferença de mais de cem mil, que parece
substancial, só é substancial porque os valores-base também o são, assim
como a diferença colocada em percentual permite concluir, como bem observa
o avaliador, que se trata de diferença que decorre do chamado 'intervalo de
confiança' que se verifica em avaliações realizadas por pessoas distintas.
Ainda que assim não fosse, mister salientar a informação trazida
pelo Avaliador do Juízo, que possuiu fé pública, no sentido de que não lhe foi
permitida a devida entrada na propriedade para correta avaliação. [...]
Assim sendo, não podem os agravantes alegar erro no laudo
pericial em decorrência de não verificação do referido imóvel, sob pena de
restar endossado o venire contra factum proprium.
Também no que tange à plantação de erva mate, a despeito das
arguições, os recorrentes não comprovaram efetivamente qual seria a área
plantada, seu valor de mercado, etc.
Assim, correta a avaliação, sendo irretocável o pronunciamento
que a homologou" (e-STJ fl. 138).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para entender que
houve erro na avaliação do imóvel que justifique a realização de uma
nova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. NOVA AVALIAÇÃO. 873, I, DO CPC
/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir não
comprovado erro ou dolo na avaliação do bem. Alterar esse entendimento é
inviável em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.362.619
/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/4/2019).
25/3/2019

Por fim, observa-se que o acórdão recorrido não abordou diretamente o
pedido de desmembramento da construção residencial.
De fato, a decisão mencionou que a questão da construção residencial não
averbada na matrícula, que não faz parte da hipoteca e não foi penhorada, deveria ser
objeto dos embargos de terceiro, conforme entendimento do magistrado de primeiro
grau.
Logo, não tendo tal pedido de desmembramento sido efetivamente
examinado pelo Tribunal de origem, e não sendo sequer opostos embargos de
declaração, não há como deixar de reconhecer que a questão trazida carece de
prequestionamento, o que atrai a incidência do disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA49175576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 70ae730d-371a-48c2-8e87-26c326553590

. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se).
3/12/2020

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49175576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 70ae730d-371a-48c2-8e87-26c326553590

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.964.944 / PR
Número Registro: 2021/0261345-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00256213620108160031 00448372720208160000 256213620108160031 448372720208160000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE : NEIDA HOPKO SCHIER
AGRAVANTE : JOSE EWALDO FAGUNDES SCHIER
AGRAVANTE : ANITA HOPKO
ADVOGADO : JOSÉ RICARDO LUBACHEVSKI - PR025926
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49865701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 35b30be8-15b7-4a8c-b432-235dea19f7c3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 35b30be8-15b7-4a8c-b432-235dea19f7c3